Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. OMISSÃO. LACUNA SUPRIDA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Constatada a omissão do acórdão tão somente no que se refere à apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, há que ser suprida a lacuna, porém, na espécie, sem modificação do julgado – tendo em vista a manutenção do mesmo desfecho com o saneamento do vício.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alterar o resultado do julgamento.